Tribunal: STF
Processo: ARE 1565105
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Cuida-se Petição/STF nº 33.765/2026, com pedido de tutela provisória de urgência apresentado pelos agravantes, Fabian Marcelo Llerena e Fernando Javier Llerena Morral, após a decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, a qual já foi impugnada com a interposição de agravo regimental.
Na referida petição, os requerentes pedem “a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n° 1565105”.
Para tanto, insistem nas razões apresentadas na petição do apelo extremo, bem como reiteram os argumentos de que o exame da questão suscitada no recurso extraordinário prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos.
Defendem a probabilidade de provimento do agravo regimental com base nos seguintes fundamentos, a seguir sintetizados:

i) A violação dos dispositivos constitucionais apontados no recurso extraordinário se deu de forma direta;
ii) Inaplicabilidade ao caso em tela da Súmula 279 da Suprema Corte, considerando a desnecessidade de revolvimento do conjunto probatório dos autos;
iii) Não incidência do óbice da Súmula 280/STF, haja vista que o pleito recursal não objetiva a análise de legislação local;

Por fim, defendem que “[e]ventual manutenção dos efeitos do v. acórdão recorrido implica sujeitar os Requerentes às irreparáveis e irreversíveis consequências advindas das obrigações impostas na r. sentença (doc. 6), quais sejam (i) demolir as suas residências, com a posterior retirada dos entulhos, (ii) recuperar o suposto dano causado, com a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (“PRAD”) e (iii) pagamento de multas cominatórias nos valores de R$ 92 mil e R$ 60 mil, bem como de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça”.
É o relatório do necessário. Decido.
A pretensão deduzida na presente petição consiste em obter “a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.029, §5º, I, do CPC, com a consequente suspensão da eficácia dos efeitos do v. acórdão recorrido” 
Inicialmente, registro que o recurso de agravo regimental é destituído de eficácia suspensiva (art. 1.021, caput, do CPC c/c art. 317, §4º, do RISTF), admitindo-se esse efeito somente em casos excepcionais. Nesse sentido, vide precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA/RS. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA PELA EDIÇÃO SUPERVENIENTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 57/2008. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 15/1996 E DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DA DECISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 317, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental não tem efeito suspensivo. 2. A Lei n. 11.375/1999 do Rio Grande do Sul é ato normativo existente e autônomo, pelo que pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Decisões cautelares têm caráter precário e provisório, necessariamente substituídas por decisões finais definitivas. 4. Com o advento da Emenda Constitucional n. 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. 5. A Lei n. 11.375/1999 foi publicada nos termos do art. 9º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pela Emenda Constitucional n. 20/1997, pelo que a criação do Município de Pinto Bandeira foi convalidada. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ADI nº 2.381/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/4/11 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2018. MUNICÍPIO DE DIADEMA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL 3.310/2013 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL 1.688/98. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INTERESSE LOCAL PREPONDERANTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, V, DA CF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NESTA SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 317, § 4º, DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É constitucional a Lei Municipal 3.310/2013, que alterou a Lei Municipal 1.688/98, a qual proibiu motoristas de transportes coletivos de acumularem as funções de cobradores, tendo em vista que compete aos municípios legislarem sobre organização do serviço público de transporte coletivo em razão do preponderante interesse local envolvido. Precedentes. 2. É vedada, em regra, a concessão de efeito suspensivo nesta sede recursal, nos termos do art. 317, § 4º, do RISTF. Além disso, não há motivo excepcional, na hipótese em análise, para conferi-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.109.932/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/18 - grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. INCIDENTE NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE (ART. 317, § 4º, DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AC nº 3.907/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/15 - grifei).

A flexibilização da norma do § 4º do art. 317 do RISTF é excepcional, bem assim, deve vir demonstrada nos argumentos apresentados pelos requerentes, o que não se verifica no caso dos autos.
Com efeito, a decisão monocrática impugnada no mencionado agravo regimental está devidamente fundamentada demonstrando que as decisões tomadas pela Corte de origem estão amparadas na legislação local pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, tendo sido asseverado expressamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que a solução da lide prescinde da análise da aplicação retroativa das disposições do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).
O requerimento apresentado a título de “tutela provisória incidental”, portanto, confunde-se com a revisão do julgado monocrático de mérito e repisa as razões recursais já suscitadas no agravo regimental, cujo julgamento está pautado para a sessão virtual da 2ª Turma que se inicia no próximo dia 27 de março de 2026.
Assim, a existência de plausibilidade do direito da parte requerente é afastada pelos fundamentos já exarados quando do julgamento monocrático, no qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mantendo-se, incólume, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que confirmou a sentença de procedência parcial da ação civil pública manejada pelo Ministério Público Federal.
Ante o exposto, indefiro o pedido.
As partes ficam, desde já, advertidas de que o curso do prazo, bem como eventual interposição de recurso desta decisão não impedem o julgamento, pelo órgão colegiado competente, do recurso de agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Publique-se. 
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente